Tribunal: TJMT
Processo: 1005520-39.2019.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DEMICIANO FILHO - CPF: 604.792.489-15 (RECORRENTE), PATRICIA ROSA DE SOUZA - CPF: 029.081.221-62 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0026-70 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADIMPLENCIA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AS FATURAS DO PLANO. ÔNUS DO AUTOR EM ATENÇÃO AO ARTIGO 373, INCISO I, CPC.
INSCRIÇÃO DEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 505,41 (quinhentos e cinco reais e quarenta e um centavos), com vencimento em 13/08/2018 inserido nos órgãos de proteção ao crédito em 09/02/2019, bem como indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de débito relativo ao serviço cancelado pelo consumidor em julho de 2018, que inclusive apresentou pagamento das faturas anteriores ao período do cancelamento.

2.

Restou incontroverso nos autos a existência da relação jurídica travada entre as partes, ocorre que inexiste comprovação acerca da solicitação do suposto pedido cancelamento do serviço por parte do consumidor que se limita a afirmar que encerrou o contrato entre julho/agosto de 2018, prova esta que lhe incumbia e estava ao seu alcance, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

3.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

4.

Assim sendo, não se desincumbindo o Recorrido do seu ônus probatório, não há se falar em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado.

5.

Destarte legítima é a inserção do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito, agindo a empresa Recorrente no exercício regular do direito, mormente porque, o Autor juntou apenas alguns comprovantes de pagamento na inicial, documentos que são insuficientes para comprovar a sua regularidade financeira junto à empresa de telefonia.

6.

Desatendimento ao disposto no art. 373, I, do CPC.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 505,41 (quinhentos e cinco reais e quarenta e um centavos), com vencimento em 13/08/2018 inserido nos órgãos de proteção ao crédito em 09/02/2019, bem como indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de débito relativo ao serviço cancelado pelo consumidor em julho/agosto de 2018.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e a consequente determinação de exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a Recorrente OI S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, o Recorrido
ANTÔNIO DEMICIANO FILHO
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2020